Tribunal: STF
Processo: Rcl 4416
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS, POR ESTA SUPREMA CORTE, NO ÂMBITO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – ATO JUDICIAL OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONFIRMADO, PELA VIA RECURSAL, EM SEDE DE JULGAMENTO EMANADO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO – SUPERVENIÊNCIA DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.